Tribunal: CARF
Processo: 11968.000348/2005-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000348/2005-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.037 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
TECON SUAPE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 11/03/2006
PENALIDADE INGRESSO PESSOA LOCAL CONTROLE ADUANEIRO
AUTORIZAÇÃO FALTA ADMINISTRADOR
É Cabível ao administrador de recinto sob controle aduaneiro a penalidade de
R$ 5.000,00 por pessoa, que ingresse sem a necessária e prévia autorização da
autoridade aduaneira, ressalvados os casos de todos aqueles que estejam em
plena atividade logística, autorizadas, em área portuárias e demais autoridades
federais, que atuam nas suas respectivas atividades, a Secretaria Especial da
Receita Federal, segundo o inciso VIII, art.107 do DL no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara
Simoes (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Tom Pierre Fernandes
da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.

Relatório
Por bem resumir os fatos do presente processo, adoto parcialmente o relatório da
5a Turma da DRJ/REC segundo o seu acórdão 11-32.703 de 26/01/2011, fls 68 a 73, que assim
descreveu:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000348/2005-16
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.037 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000348/2005-16

“O presente processo trata de Auto de Infração para a aplicação de multa ao
administrador do terminal alfandegado, pelo ingresso no recinto de dezessete pessoas, sem a
regular autorização da autoridade aduaneira, prevista no artigo 107, inciso VIII, alínea "a", do
Decreto-lei n° 37, de 1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, no
valor unitário (por pessoa irregularmente ingressada) de R$ 500,00 (quinhentos reais), e valor
total de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) - dezessete pessoas ingressaram no recinto,
irregularmente.
DO LANÇAMENTO
A descrição dos fatos constantes do Auto de Infração, às fls. 01 a 10,
complementada pela documentação de fls. 11 a 25, em síntese, é a seguinte:
“O Terminal Alfandegado Tecon Suape permitiu a entrada, em 12.04.2005, no cais de
atracação do recinto alfandegado sob sua responsabilidade, de dezessete pessoas, além
de diversos veículos, estranhos às atividades aduaneiras e portuárias.
Foi imediatamente lavrado, pelas autoridades aduaneiras responsáveis pela vigilância e
repressão na zona primária do Porto de Suape, Termo de Constatação, às fls. 11a 19 dos
autos, do qual constam, inclusive, diversas fotos da ocorrência.
O administrador do Tecon foi intimado, através do documento de fl.20, para informar as
atividades desenvolvidas no local por aquelas pessoas, e se as mesmas estavam
devidamente autorizadas pela Receita Federal a ingressa na área controlada pela
fiscalização aduaneira, tudo em consonância com os procedimentos previstos na
Portaria ALFSPE n° 71, de 2002 (cópia às fls. 23 e 24).
A Tecon Suape S/A, por meio da petição de fls. 21 a 22, explicou que fora surpreendido
pela chegada repentina da comitiva de segurança pessoal do vice-governador do Estado
de PE, que, inclusive, o informara de que o próprio vice-governador estaria chegando,
por via aérea, acompanhado por funcionários de empresa produtora de áudio visual; que
agiu de boa fé, buscando dinamizar o atendimento imediato à referida autoridade
estadual e à sua comitiva.
A autoridade lançadora informou, ainda, na descrição dos fatos do Auto de Infração, à
fl. 03, que a argumentação do Tecon não tem sustentação lógica, porque uma visita
desse porte não é realizada sem aviso prévio de pelo menos um dia de antecedência, por
conta de descolamento aéreo, condições especiais para decolagem e pouso e, ainda que
assim não tivesse sido, o Tecon informou (em resposta à intimação que lhe foi enviada),
que somente às 07.00hs. da manhã tomou conhecimento que a visita se daria; todavia, a
fiscalização aduaneira constatou que o ingresso se deu às 09.00hs. da manhã, o que
significa que o administrador, mesmo nesta hipótese descabida de sentido, teria tido
duas horas para comunicação do fato à Receita Federal.
Foi, então, lavrado o competente Auto de Infração contra o Terminal Alfandegado, em
razão de ele ter infringido o artigo 107, inciso VIII, alínea "a", do Decreto-lei n° 37, de
1966, com a redação do artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, punível com a multa de
Em complemento ao descrito naquele acórdão combatido é necessário frisar que a
Recorrente afirma no trecho de sua impugnação a existência de norma interna
administrativa do chefe local da unidade aduaneira com jurisdição alfandegado, que
serviria para justificar a permanência do Vice-Governador e sua comitiva e assim
apontou,fls 33 a 35. :
Nesse sentido, dispõem os arts. 3o, §3°, e 17, §1°, II, ambos do Decreto n° 4543/2002
(Regulamenta da Administração das Atividades Aduaneiras), a seguir transcritos:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.037 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000348/2005-16

"Art. 3 A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo o território aduaneiro e
abrange: (...)
§ 2- A autoridade aduaneira poderá exigir que a zona primária, ou parte dela, seja
protegida por obstáculos que impeçam o acesso indiscriminado de veículos, pessoas ou
animais.
§ 3° A autoridade aduaneira poderá estabelecer, em locais e recintos alfandegados,
restrições à entrada de pessoas que ali não exerçam atividades profissionais, e a veículos
não utilizados em serviço."
Art. 17. Nas áreas de portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos alfandegados,
bem assim em outras áreas nas quais se autorize carga e descarga de mercadorias, ou
embarque e desembarque de passageiros, procedentes do exterior ou a ele destinados, a
administração aduaneira tem precedência sobre os demais órgãos que ali exerçam suas
atribuições.
§ 1e A precedência de que trata o caput implica: (...)
II - a competência da administração aduaneira, sem prejuízo das atribuições de outros
órgãos, para disciplinar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas,
veículos, unidades de carga e mercadorias nos locais referidos no caput. no gue
interessar à Fazenda Nacional." (original sem grifos).
11
- Regulamentando essas disposições legais, de fato, foi editada a Portaria
ALFSPE n.° 71, de 20 de agosto de 2004 que, sobre estabelecer as regras aplicáveis ao
trânsito de pessoas e veículos em recinto alfandegado no Porto de Suape/PE, preceitua
que:

"Art. 4° - As autoridades públicas e seus veículos,
quando identificadas e no exercício de suas atribuições legais, terão livre acesso ao
recinto, cais e embarcação, dentro da devida necessidade funcional".
12
- Esse dispositivo confere prerrogativa às autoridades públicas que, nessa
qualidade, ficam dispensadas de requerer e obter autorização para ingressar na zona
primária do Porto. A condicionante dessa prerrogativa - que o acesso se refira às
atribuições funcionais - evidentemente, é comando que se dirige às próprias autoridades.
A norma não impõe uma obrigação ao Administrador, simplesmente porque os
destinatários de suas disposições são as próprias autoridades públicas.
Ora, se determinada pessoa se identifica como autoridade pública, cabe ao
Administrador Portuário simplesmente verifica a veracidade da informação, mas, a
partir daí, falece-lhe qualquer competência para investigar quanto aos interesses, ou
atividades que essa autoridade pretende desempenhar no recinto alfandegado.
13 - Aliás, essa conclusão deflui como corolário lógico da premissa segundo a qual é o
ordinário que se presume. É dizer, se uma autoridade pública se identifica como tal, é de
se presumir que esteja desempenhando suas atribuições legais.
Incompreensível, portanto, a assertiva da fiscalização de que, apesar da comitiva de
segurança e de todo o aparato utilizado na assessoria do Exmo. Sr. Vice-Governador do
Estado de Pernambuco, não seja possível presumir que se tratasse de visita oficial. Ora,
é evidente que essa assertiva parte de premissa equivocada e se baseia em argumentos
de lógica distorcida e invertida. A fiscalização quer fazer crer que se deva presumir que
a autoridade não estava a serviço e que o contrário deve ser comprovado.
O que pretende a autoridade fiscal fizesse a Defendente? Instaurasse procedimento
inquisitivo e investigativo para apurar, previamente, se o Exmo. Sr Vice-Governador do
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.037 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000348/2005-16

Estado de Pernambuco encontrava-se no estrito exercício da suas funções e atribuições
legais? Caberia à Defendente definir quais as atribuições legais daquela autoridade e
decidir se aquela específica visita extrapolava, ou não, os limites do exercício funcional
do cargo de Vice-Governador do Estado de Pernambuco? É evidente que a resposta a
todos esses questionamentos há de ser negativa.
Mesmo porque inexiste qualquer disposição normativa que imponha à Defendente a
obrigação de investigar as atividades exercidas por Autoridades Públicas, quando assim
se apresentem e identifiquem para ingressar na área alfandegária.
Diante desta descrição dos fatos supramencionada DRJ/REC acaba por manter a
penalidade lavrada, segundo a ementa de seu acórdão:
Por bem resumir os fatos do presente processo, adoto parcialmente o relatório da
5a Turma da DRJ/REC segundo o seu acórdão 11-32.703 de 26/01/2011, fls 68 a 73, que assim
descreveu:
“O presente processo trata de Auto de Infração para a aplicação de multa ao
administrador do terminal alfandegado, pelo ingresso no recinto de dezessete pessoas, sem a
regular autorização da autoridade aduaneira, prevista no artigo 107, inciso VIII, alínea "a", do
Decreto-lei n° 37, de 1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, no
valor unitário (por pessoa irregularmente ingressada) de R$ 500,00 (quinhentos reais), e valor
total de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) - dezessete pessoas ingressaram no recinto,
irregularmente.
a) DO LANÇAMENTO
A descrição dos fatos constantes do Auto de Infração, às fls. 01 a 10,
complementada pela documentação de fls. 11 a 25, em síntese, é a seguinte:
O Terminal Alfandegado Tecon Suape permitiu a entrada, em 12.04.2005, no cais
de atracação do recinto alfandegado sob sua responsabilidade, de dezessete pessoas, além de
diversos veículos, estranhos às atividades aduaneiras e portuárias.
Foi imediatamente lavrado, pelas autoridades aduaneiras responsáveis pela
vigilância e repressão na zona primária do Porto de Suape, Termo de Constatação, às fls. 11a 19
dos autos, do qual constam, inclusive, diversas fotos da ocorrência.
O administrador do Tecon foi intimado, através do documento de fl.20, para
informar as atividades desenvolvidas no local por aquelas pessoas, e se as mesmas estavam
devidamente autorizadas pela Receita Federal a ingressa na área controlada pela fiscalização
aduaneira, tudo em consonância com os procedimentos previstos na Portaria ALFSPE n° 71, de
2002 (cópia às fls. 23 e 24).
A Tecon Suape S/A, por meio da petição de fls. 21 a 22, explicou que fora
surpreendido pela chegada repentina da comitiva de segurança pessoal do vice-governador do
Estado de PE, que, inclusive, o informara de que o próprio vice-governador estaria chegando,
por via aérea, acompanhado por funcionários de empresa produtora de áudio visual; que agiu de
boa fé, buscando dinamizar o atendimento imediato à referida autoridade estadual e à sua
comitiva.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.037 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000348/2005-16

A autoridade lançadora informou, ainda, na descrição dos fatos do Auto de
Infração, à fl. 03, que a argumentação do Tecon não tem sustentação lógica, porque uma visita
desse porte não é realizada sem aviso prévio de pelo menos um dia de antecedência, por conta de
descolamento aéreo, condições especiais para decolagem e pouso e, ainda que assim não tivesse
sido, o Tecon informou (em resposta à intimação que lhe foi enviada), que somente às 07.00hs.
da manhã tomou conhecimento que a visita se daria; todavia, a fiscalização aduaneira constatou
que o ingresso se deu às 09.00hs. da manhã, o que significa que o administrador, mesmo nesta
hipótese descabida de sentido, teria tido duas horas para comunicação do fato à Receita Federal.
Foi, então, lavrado o competente Auto de Infração contra o Terminal
Alfandegado, em razão de ele ter infringido o artigo 107, inciso VIII, alínea "a", do Decreto-lei
n° 37, de 1966, com a redação do artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, punível com a multa de
Em complemento ao descrito naquele acórdão combatido é necessário frisar que a
Recorrente afirma no trecho de sua impugnação a existência de norma interna administrativa do
chefe local da unidade aduaneira com jurisdição alfandegado, que serviria para justificar a
permanência do Vice-Governador e sua comitiva e assim apontou,fls 33 a 35. :
Nesse sentido, dispõem os arts. 3o, §3°, e 17, §1°, II, ambos do Decreto n° 4543/2002
(Regulamenta da Administração das Atividades Aduaneiras), a seguir transcritos:
"Art. 3 A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo o território aduaneiro e
abrange: (...)
§ 2- A autoridade aduaneira poderá exigir que a zona primária, ou parte dela, seja
protegida por obstáculos que impeçam o acesso indiscriminado de veículos, pessoas ou
animais.
§ 3° A autoridade aduaneira poderá estabelecer, em locais e recintos alfandegados,
restrições à entrada de pessoas que ali não exerçam atividades profissionais, e a veículos
não utilizados em serviço."
Art. 17. Nas áreas de portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos alfandegados,
bem assim em outras áreas nas quais se autorize carga e descarga de mercadorias, ou
embarque e desembarque de passageiros, procedentes do exterior ou a ele destinados, a
administração aduaneira tem precedência sobre os demais órgãos que ali exerçam suas
atribuições.
§ 1e A precedência de que trata o caput implica: (...)
II - a competência da administração aduaneira, sem prejuízo das atribuições de outros
órgãos, para disciplinar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas,
veículos, unidades de carga e mercadorias nos locais referidos no caput. no gue
interessar à Fazenda Nacional." (original sem grifos).
11
- Regulamentando essas disposições legais, de fato, foi editada a Portaria
ALFSPE n.° 71, de 20 de agosto de 2004 que, sobre estabelecer as regras aplicáveis ao
trânsito de pessoas e veículos em recinto alfandegado no Porto de Suape/PE, preceitua
que:
"Art. 4° - As autoridades públicas e seus veículos,
quando identificadas e no exercício de suas atribuições legais, terão livre acesso ao
recinto, cais e embarcação, dentro da devida necessidade funcional".
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.037 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000348/2005-16

12
- Esse dispositivo confere prerrogativa àsautoridades públicas que, nessa
qualidade, ficam dispensadas de requerer e obter autorização para ingressar na zona
primária do Porto. A condicionante dessa prerrogativa - que o acesso se refira às
atribuições funcionais - evidentemente, é comando que se dirige às próprias autoridades.
A norma não impõe uma obrigação ao Administrador, simplesmente porque os
destinatários de suas disposições são as próprias autoridades públicas.
Ora, se determinada pessoa se identifica como autoridade pública, cabe ao
Administrador Portuário simplesmente verifica a veracidade da informação, mas, a
partir daí, falece-lhe qualquer competência para investigar quanto aos interesses, ou
atividades que essa autoridade pretende desempenhar no recinto alfandegado.
13 - Aliás, essa conclusão deflui como corolário lógico da premissa segundo a qual é o
ordinário que se presume. É dizer, se uma autoridade pública se identifica como tal, é de
se presumir que esteja desempenhando suas atribuições legais.
Incompreensível, portanto, a assertiva da fiscalização de que, apesar da comitiva de
segurança e de todo o aparato utilizado na assessoria do Exmo. Sr. Vice-Governador do
Estado de Pernambuco, não seja possível presumir que se tratasse de visita oficial. Ora,
é evidente que essa assertiva parte de premissa equivocada e se baseia em argumentos
de lógica distorcida e invertida. A fiscalização quer fazer crer que se deva presumir que
a autoridade não estava a serviço e que o contrário deve ser comprovado.
O que pretende a autoridade fiscal fizesse a Defendente? Instaurasse procedimento
inquisitivo e investigativo para apurar, previamente, se o Exmo. Sr Vice-Governador do
Estado de Pernambuco encontrava-se no estrito exercício da suas funções e atribuições
legais? Caberia à Defendente definir quais as atribuições legais daquela autoridade e
decidir se aquela específica visita extrapolava, ou não, os limites do exercício funcional
do cargo de Vice-Governador do Estado de Pernambuco? É evidente que a resposta a
todos esses questionamentos há de ser negativa.
Mesmo porque inexiste qualquer disposição normativa que imponha à Defendente a
obrigação de investigar as atividades exercidas por Autoridades Públicas, quando assim
se apresentem e identifiquem para ingressar na área alfandegária.
Diante desta descrição dos fatos supramencionada DRJ/REC acaba por manter a
penalidade lavrada, segundo a ementa de seu acórdão:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.037 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000348/2005-16

O autuado toma ciência desta acórdão em 01/04/2011, fls.76. Trouxe ao processo
administrativo fiscal o presente Recurso Voluntário de fls.77 a 84, que basicamente apresentou
as mesmas alegações de sua peça de impugnação.

Voto
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Quanto ao mérito
Diante dos fatos descritos no auto de infração, no acórdão recorrido e mesmo
neste Recurso Voluntário em confirmados por todos neste processo. A divergência é naqueles
conceitos de autoridade pública.
O questão é compreender o alcance efetivo das normas aduaneiras que regem o
acesso de todos as áreas alfandegadas, que por mera questão de controle, detém em zona
primária total primazia sobre as demais assim veio pacificamente a matéria no Regulamento
Aduaneiro aplicável a época Decreto no 4.543/03, bem como atual no 6.759/06.
Em seu artigo 3o e parágrafos, estabelece o Decreto n° 4.543, de 2002
"Art. 3o. A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.037 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000348/2005-16

O território aduaneiro c abrange (Decreto-lei n° 37/66, art.33);
1
- a zona primária, constituída pelas seguintes áreas demarcadas pela autoridade
aduaneira local:
a) a área terrestre ou aquática, continua ou descontinua, nos portos alfandegados;
(...)
§ 2o A autoridade aduaneira poderá exigir que a zona primária, ou parte dela, seja
protegida por obstáculos que impeçam o acesso indiscriminado de veículos, pessoas ou
animais;
§ 3o A autoridade aduaneira poderá estabelecer em locais e recintos alfandegados
restrições à entrada de pessoas que ali não exerçam atividades profissionais, e a veículos
não utilizados em serviço".
"Art. 34 - O regulamento disporá sobre:
(...)
III
- controle de veículos, mercadorias, animais e
pessoas, na zona
primária e na zona de vigilância aduaneira; "
Para compreender as competência da autoridade aduaneira é necessário atenção ao
artigo 17, que reza:
Art. 17.Nas áreas de portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos alfandegados,
bem assim em outras áreas nas quais se autorize carga e descarga de mercadorias, ou
embarque e desembarque de passageiros, procedentes do exterior ou a ele destinados, a
administração aduaneira tem precedência sobre os demais órgãos que ali exerçam suas
atribuições (Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966, art. 35). (Redação dada
pelo Decreto no 4.765, de 24.6.2003)
§ 1o A precedência de que trata o caput implica: (Redação dada pelo Decreto no
4.765, de 24.6.2003)
I - a obrigação, por parte dos demais órgãos, de prestar auxílio imediato, sempre que
requisitado pela administração aduaneira, disponibilizando pessoas, equipamentos ou
instalações necessários à ação fiscal; e(Redação dada pelo Decreto no 4.765, de
24.6.2003)
II - a competência da administração aduaneira, sem prejuízo das atribuições de outros
órgãos, para disciplinar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas,
veículos, unidades de carga e mercadorias nos locais referidos no caput, no que
interessar à Fazenda Nacional.
§ 2oO disposto neste artigo aplica-se igualmente à zona de vigilância aduaneira,
devendo os demais órgãos prestar à administração aduaneira a colaboração que for
solicitada. (Redação dada pelo Decreto no 4.765, de 24.6.2003)
E dentro deste poder-dever a autoridade aduaneira que jurisdiciona o local
alfandegado bem assentou em sua Portaria ALFSPE n.° 71, de 20 de agosto de 2004 que não
gera a mínima margem de dúvidas sobre as obrigações na gestão e cuidados devidos pelo
gestores do TECON SUAPE, sobre as claríssimas regras administrativas de controle do poder de
polícia aduaneira nas áreas de sua jurisdição:
"Art. 4° - As autoridades públicas e seus veículos,
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.037 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000348/2005-16

quando identificadas e no exercício de suas atribuições legais, terão livre acesso ao
recinto, cais e embarcação, dentro da devida necessidade funcional".
Então a autoridade que dispõem legitimamente a portaria daquela alfandega em
linha com as determinações vigentes no Regulamento da época se aplicam a todos os quais não
sejam diretamente envolvidas com o trabalho logístico do comércio exterior.
E segundo o muito bem documentado auto de infração aparecem fotos etc no local
de conferência de carga em movimentação em área alfandegada.
Sendo assim os argumentos apresentados neste Recurso não merecem melhor
sorte o presente auto de infração deverá ser mantido, inclusive pela quantidade de pessoas
estranhas que ficaram no terminal realizando atividades voltadas para outros fins que não os
estritos previstos na legislação supra e sem qualquer prévia e necessária autorização da
autoridade aduaneira.
Por todo exposto, voto no sentido de conhecer o presente recurso voluntário e não
lhe dar o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital